Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso do DF para aplicar ao caso da servidora os termos da LC no 769/2008 do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade e contradição no acórdão que aplicou a norma do art. 48 da LC no 769/2008 do Distrito Federal em suposta infringência à Constituição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não se verifica omissão ou necessidade de se fazer distinção entre o presente caso e outro julgado da Suprema Corte, porque, conforme consignado nos itens 5 e 6 do acórdão embargado, no caso de servidora distrital, há que se aplicar a norma descrita no art. 48 da LC no 769/2008, sob pena de se criar regime diferenciado de aposentação.
5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão alcançada pelo julgamento. Não identificada contradição ou obscuridade no acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.